Tribunal: TJMT
Processo: 1005234-31.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1005234-31.2021.8.11.0000 - COMARCA DE FELIZ NATAL
IMPETRANTE(S): DRa. AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES
PACIENTE(S): JONATAN FERREIRA DE LIMA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JONATAN FERREIRA DE LIMA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, no incidente processual (N. U 1000125-48.2021.8.11.0093), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pelo concurso de agentes e arrombamento, tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 155, § 4o I e IV, do CP, arts. 33, caput e 35, ambos da Lei 11.343/2003 – (ID 81553452).
A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui trabalho e endereço certo; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, a aplicação de “qualquer das medidas cautelares” (ID 81553453), com documentos (ID’s 81553455/81553458).
Relatos.
Em 5.3.2021, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público, “in verbis”:
“Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados em termo de reconhecimento de objeto, relatório de investigação e imagens fotográficas, auto preliminar de constatação de substância entorpecente e nas palavras dos agentes policiais responsáveis pela diligência, que declararam ter recebido denúncia anônima em que o custodiado foi visto saindo da residência furtada com objetos e na companhia de outro indivíduo, estando ambos envolvidos nos demais furtos ocorridos nesta urbe, a par de terem apreendido 20 porções de entorpecentes variadas e balança de precisão em poder daquele (custodiado), sendo 3 porções de substância análoga à pasta base de cocaína em seu bolso, 15 porções desta mesma substância, 2 porções de substância análoga à maconha e 1 balança de precisão na residência dele.
Ademais, ouvido perante a autoridade policial, o menor Kenedy disse ter conhecimento de que o custodiado e “Baixinho Maranhense” seriam os autores dos furtos ocorridos nesta cidade e que os objetos subtraídos eram trocados em uma “boca de fumo”, onde residia uma pessoa conhecida como “Monstrinho”, que integra facção criminosa.
No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do(s) autuado(s).
No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, isto porque, num primeiro exame, demonstra o increpado desenvoltura, profissionalismo e ousadia na prática criminosa por, supostamente, realizar o tráfico de entorpecentes e subtrair bens com destruição ou rompimento de obstáculo durante o período noturno (22h00), na companhia de terceiro, e, posteriormente, comercializá-los em ponto de venda de ilícitos, consoante relato do menor Kenedy.
[...]A quantidade e a variedade dos estupefacientes, embora não seja alarmante, é razoável, consistente em 18 porções de substância análoga à pasta base de cocaína e 2 porções de substância análoga à maconha, além de 1 balança de precisão, tudo conforme boletim de ocorrência e termo de apreensão.
De qualquer maneira, ainda que se trate de quantidade pequena/razoável de entorpecentes (não alarmante), isto não desfigura o tráfico, pois que muitos se aproveitam deste estratagema a fim de despistar a autoridade policial, ao impossibilitar a apreensão de maior quantidade e ainda propiciar a tese defensiva de porte de drogas para consumo pessoal.
[...]CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE JONATHAN FERREIRA DE LIMA, em consonância com a representação da autoridade policial e o parecer ministerial, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, demonstrado que a liberdade do(s) autuado(s) ofende a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Estatuto Processual Penal.” (Fernando Kendi Ishikawa, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da variedade e quantidade de porções de drogas [18 (dezoito) de pasta-base de cocaína e 2 (duas) de maconha] e a apreensão de balança de precisão.
A quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos [20 porções de pasta-base de cocaína e maconha] somada a balança de precisão justificam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg nos EDcl no HC 600.995/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.9.2020).
Ao caso, aplicável o Enunciado Criminal 25 deste e. Tribunal: [“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”]
Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.
Em relação aos predicados pessoais [primariedade, profissão e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”].
Por fim, verifica-se que as medidas cautelares seriam insuficientes/inadequadas para preservar a ordem pública, ao considerar que o paciente foi indiciado também por associação ao tráfico de drogas, com suposto envolvimento de adolescentes, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta (STJ, RHC 118.796/MG, Relator: Min. Jorge Mussi – 13.12.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2021.
Des. MARCOS MACHADO